Tribunal: TJES
Processo: 5012147-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADSON FERNANDES D AVILA e outros

AGRAVADO: RAUL GUERRA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jadson Fernandes D’Ávila e Helena Cellin D’Ávila contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, o qual visava à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alegam os embargantes omissão quanto à análise de documentos comprobatórios e defendem que o pedido deve ser analisado considerando circunstâncias específicas de sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar documentos que comprovariam o direito ao benefício da Gratuidade da Justiça; e (ii) examinar se é cabível a concessão do efeito infringente aos embargos de declaração para reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis para reexame da matéria de mérito.

4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente que os embargantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, considerando a renda declarada e a ausência de documentação completa.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada em motivos suficientes para respaldar a conclusão adotada (STJ, AgInt no REsp n. 1.944.137/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021).

6. A pretensão dos embargantes de obter a reapreciação da matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a natureza dos embargos declaratórios e se revela incompatível com sua finalidade processual.

7. A fundamentação expressa no acórdão recorrido atende à exigência do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A análise fundamentada e suficiente para decidir a controvérsia afasta a configuração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/08/2012.

STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
JADSON FERNANDES D’ AVILA
e
HELENA CELLIN D’ AVILA
contra o acórdão de
ID
8777668, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes.

Em suas razões recursais de ID 9076152
os embargantes alegam, em síntese, que:

(a)
houve omissão quanto à análise de documentos que comprovam que os rendimentos auferidos pelos agravantes são destinados ao custeio do tratamento e das demais necessidades de seu filho; e
(b)
a concessão da assistência judiciária gratuita deve ser examinada à luz do contexto da ação, considerando não apenas os rendimentos do requerente, mas também outras circunstâncias que possam impactar sua capacidade financeira para suportar os custos do processo.

Com base nesses argumentos, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeito infringente, a fim de sanar a omissão apontada, bem como postula o prequestionamento da matéria.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Embora apontada a existência de
suposta omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão
dos embargantes
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Ao apreciar o agravo de instrumento interposto contra a decisão do magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, este órgão fracionário concluiu que, no caso em tela, os recorrentes não conseguiram demonstrar a alegada vulnerabilidade econômica do núcleo familiar, tampouco o direito ao benefício da Gratuidade da Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Gratuidade da Justiça deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

2. A declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes possui presunção relativa, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Por essa razão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

3. Conforme declaração de Imposto de Renda apresentada, a segunda agravante obteve rendimento anual de R$ 81.850,49 (oitenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), o que perfaz um valor mensal de aproximadamente de R$ 6.820,00 (seis mil e oitocentos e vinte reais). Já o primeiro agravante, alegou ser autônomo sem, contudo, especificar a sua área de atuação ou apresentar documentos relativos a sua renda ou atividade.

4. Mesmo diante da oportunidade de juntar documentos aos autos deferida pelo Juízo a quo, havendo a apresentação apenas do Imposto de Renda do cônjuge mulher, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a vulnerabilidade econômica do núcleo familiar e o consequente direito ao benefício da Gratuidade da Justiça.

5. Cumpre mencionar, ainda, que os agravantes militam amparados por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de arcar com os valores das custas processuais.

6. Recurso desprovido.

Com efeito
,

na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ademais, como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em suposta afronta aos artigos 1.022 e 489, do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da recorrente.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.944.137/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.